Tribunal: TJBA
Processo: 8066839-50.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8066839-50.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: AURELITO SOUZA CARVALHO

Advogado(s)
:
CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, CARLOS SOARES CARDOSO JUNIOR, RAFAELA ANDRADE MORAIS, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS

IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO. MULTA APLICADA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança para reconhecer ao impetrante o direito à incorporação da GAPM na referência IV, com posterior evolução para a referência V, desde que cumprido o requisito temporal. O embargante pretendeu a inclusão de ressalva quanto à compensação de eventuais valores já pagos administrativamente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à compensação de valores pagos ao impetrante, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A parte dispositiva do acórdão embargado já contempla expressamente a ressalva quanto à compensação de valores pagos na via administrativa, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

4. Inexistindo omissão, revela-se ausente o interesse recursal, sendo incabível a oposição de embargos de declaração com intuito meramente reiterativo.

5. Caracteriza-se o caráter manifestamente protelatório dos embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, sendo cabível a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração não conhecidos. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório.
Tese de julgamento:

"1. Não se conhece dos embargos de declaração quando ausente interesse recursal, por já estar expressamente contemplada no acórdão a pretensão do embargante.

2. Configura-se o caráter protelatório dos embargos quando utilizados para rediscutir matéria já decidida sem a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo cabível a imposição de multa."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes vinculantes no trecho fornecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

no
MANDADO DE SEGURANÇA
8
0
6
6839
-
50
.20
2
3
.8.05.000
0
,
em que
é e
mbargante
ESTADO DA BAHIA
e
embargad
o

AURELITO SOUZA CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
N
ÃO
CONHECER DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
com a aplicação da multa protelatória de 2% sobre o valor atualizado da causa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

D
es
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA